Tribunal: TJMT
Processo: 1000880-60.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000880-60.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), VICTOR HUGO CARDOSO DE ALMEIDA - CPF: 075.975.521-30 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), Juízo Criminal da Comarca de Diamantino (IMPETRADO), VICTOR HUGO CARDOSO DE ALMEIDA - CPF: 075.975.521-30 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1000880-60.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: VICTOR HUGO CARDOSO DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO

EMENTA

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES – TRANSPORTE DE DEZ TABLETES GRANDES DE MACONHA – FLAGRANTE CONVERTIDO EM CUSTÓDIA PREVENTIVA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DECISÃO FULCRADA NA QUANTIDADE DO ENTORPECENTE – AGENTE QUE FOI COOPTADO COMO “MULA DE PRIMEIRA VIAGEM” – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA NÃO CARACTERIZADO – PRIMARIEDADE QUE DEVE SER SOPESADA EM SEU FAVOR – SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Constatada a peculiar condição do paciente, apontando que ele atuou na condição de “mula de primeira viagem”, a despeito da quantidade da droga apreendida [dez tabletes grandes de maconha], a sua primariedade e a excepcionalidade da segregação em virtude da pandemia decorrente do novo Coronavírus, mostra-se recomendável e mais adequada à hipótese a fixação de providências cautelares diversas do cárcere, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1000880-60.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: VICTOR HUGO CARDOSO DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública em favor de VICTOR HUGO CARDOSO DE ALMEIDA, que teve sua prisão em flagrante, ocorrida no dia 18/11/2020, convertida em preventiva pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, pela prática, em tese, dos crimes de tráficos de drogas [art. 33 da Lei n. 11.343/2006] e corrupção de menores [art. 244-B do ECA].

Assevera que a decisão constritiva não está concretamente fundamentada, razão pela qual, diante da inexistência de risco à ordem pública, almeja a concessão da ordem, a fim de que o paciente seja posto em liberdade e, nesta condição, responda a ação penal. Subsidiariamente, pleiteia a substituição do encarceramento por cautelares diversas.

A liminar foi indeferida.

Prestadas as informações pelo juízo singular, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VICTOR HUGO, de 18 [dezoito] anos de idade, foi preso em flagrante no dia 18/11/2020, em Diamantino, quando transportava, na companhia do menor THIAGO GABRIEL PEREIRA GOMES, 10 [dez] tabletes grandes de substância entorpecente, análoga à maconha.

CARLOS MAGNO LIMA DE ALMEIDA, Policial Militar, narrou à autoridade policial:

“Que, estando de serviço no dia de hoje, por volta das 17h10, a GUPM, em rondas pelo bairro Jardim Alvorada, em Diamantino, em patrulhamento pela rodovia Roberto Campos, avistou o veículo PZO-9454, e os passageiros, ao verem a viatura, esboçaram certo nervosismo, momento este que a GUPM decidiu realizar a abordagem, acionando os dispositivos sonoros e luminosos para que o veículo parasse; ao realizarem a abordagem e vistoria do veículo e das malas que estavam no porta-malas, foi encontrado, dentro de uma mala de cor preta, 10 (dez) tabletes de substancia análoga a maconha, algumas folha de boldo e pó de café para disfarçar o odor da substancia; que o passageiro por nome VICTOR se apresentou como sendo proprietário da bolsa; segundo ele, estava vindo de Cuiabá com seu amigo THIAGO e que eles entregariam a droga em Nortelândia/MT e não sabia para quem seria entregue o entorpecente; perguntado se o motorista do veículo e outra passageira teria envolvimento responderam que não, que a é apenas motorista particular de aplicativo; que, diante dos fatos, foram encaminhado para DEPOL de Diamantino para providencias cabíveis; que o referido veiculo foi entregue ao proprietário.”

LUÍS GONÇALVES DA SILVA, Policial Militar que compunha a referida guarnição PM, corroborou as declarações de CARLOS MAGNO.

O adolescente THIAGO GABRIEL, de 16 [dezesseis] anos de idade, foi ouvido na etapa investigativa:

“Que, neste ato, encontra-se acompanhado de sua mãe, por ser menor de 18 anos; que conhece VICTOR HUGO CARDOSO DE ALMEIDA há uns três anos, com o qual tem relação de amizades; que moram no mesmo bairro, em Cuiaba; que seu amigo VICTOR HUGO convidou o declarante para ir com ele até a cidade de Nortelândia, local que mora a mãe dele; que ele chamou o declarante para curtirem uma praia que tem naquela cidade; que não estava frequentando aula em razão da pandemia; que sua mãe permitiu sua vinda com VICTOR HUGO; que ontem, por volta das 13h20min, o declarante estava em casa, dormindo, quando VICTOR HUGO chegou ali, lhe chamando para irem para Nortelândia; que pegaram o carro de transporte de passageiros em frente à casa de VICTOR HUGO; que o declarante levou uma mala com roupas; que esse carro levou os mesmos até perto da rodoviária, em Cuiabá, onde trocaram de carro, o qual levaria os mesmos até Nortelândia; que VICTOR HUGO que pagou a passagem do declarante; que exibida a mala apreendida, que estava com dez tabletes de substância análoga à maconha, o declarante respondeu que essa mala estava em poder de VICTOR HUGO, a qual foi colocada no porta-malas do carro; que não conhecia o motorista do carro; que havia uma mulher com um bebê, que também fazia viagem no carro; que é um carro de serviço de transporte passageiros; que, chegando na cidade de Diamantino, o carro que estavam foram abordados por PM’s; que revistaram o veículo; que foram encaminhados à delegacia; que depois da abordagem ficou sabendo que havia drogas na referida mala; que não tinha conhecimento que VICTOR HUGO estava transportando drogas; que VICTOR HUGO estava fazendo um curso de cabeleireiro, não sabendo informar se ele iria trabalhar com isso em Nortelândia; que não tinha conhecimento que VICTOR HUGO tinha envolvimento com drogas; que perguntado ao declarante se o mesmo autoriza aos investigadores desta delegacia terem acesso ao telefone celular apreendido de cor preta, marca Iphone Modelo 7, que estava em seu poder, para verificação de dados, conteúdos registrados, respondeu: que sim, que autoriza os investigadores terem acesso as informações contidas no referido telefone celular”.

Interrogado na fase inquisitiva, VICTOR HUGO negou a autoria do crime, atribuiu a propriedade da droga ao menor e alegou desconhecer que THIAGO a transportasse.

Embora não haja, na documentação acostada, informação precisa acerca da quantidade exata de droga apreendida, pelas fotografias acostadas ao termo de apreensão é possível presumir que totalize cerca de 10kg [dez quilos] de maconha, pois cada um dos tabletes tem o tamanho aproximado de um tijolo, como comumente se verifica em apreensões desta natureza.

Em 11/01/2021 a Defensoria Pública requereu a revogação da prisão preventiva de VICTOR HUGO, o que restou indeferido pelo juízo singular, em decisão assim fundamentada:

“[...] O já apurado no transcorrer das investigações demonstra com clareza a necessidade da prisão cautelar, eis que latentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, pressupostos básicos para a custódia.

Explico.

Constato que a materialidade encontra respaldo no auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo de constatação preliminar de droga, nota de ciência das garantias constitucionais e nota de culpa.

Outrossim, os indícios de autoria são latentes diante dos depoimentos das testemunhas, Policiais Militares que efetuaram a prisão em flagrante do indiciado.

Nesse ínterim, a privação da liberdade ambulatorial cautelar, chamada de Carcer ad Custodiam, tem por escopo a preservação da ordem pública, evitando que o investigado pratique outros crimes.

Observa-se, portanto, que a custódia cautelar do autuado encontra arrimo em dados concretos extraídos dos autos, notadamente a grande quantidade (dez tabletes de drogas ilícitas), transporte e ocultação do material entorpecente apreendido, elementos que apontam para um envolvimento não eventual com o tráfico de drogas e recomendam a manutenção da prisão em razão da periculosidade, para prevenir a reiteração criminosa, mesmo sendo primário.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

[...]

O entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também é nesse sentido, sendo descrito no enunciado 25 TJ/MT. Vejamos: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015.Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017”.

É oportuno ressaltar, ademais, que condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao autuado a concessão de liberdade se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar.

A pena do delito, em tese, praticado pelo autuado ultrapassa o disposto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Por fim, ressalto que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revela, no presente caso, inadequadas ou insuficientes.

Diante do exposto,
CONVERTO
a prisão em flagrante do acusado
VICTOR HUGO CARDOSO DE ALMEIDA
em
PRISÃO PREVENTIVA
, nos termos dos artigos 310, II c.c. o art. 312 e art. 313, I, todos do Código de Processo Penal.”

Em consulta ao PJE, verifiquei que
a instrução processual da ação penal de origem foi encerrada em 16/02/2021
, e que
VICTOR HUGO confessou
ter recebido proposta de um terceiro, que não identificou, para transportar a droga até Nortelândia, mediante o pagamento da importância de R$ 1.800,00 [um mil e oitocentos reais], que não chegou a receber, pois foi preso antes de realizar a entrega.

Esclareceu, ainda, que esta foi a primeira vez que realizou esse tipo de
“trabalho”
, e que o adolescente que viajava com ele não tinha conhecimento do entorpecente.

A despeito de concordar que,
em tese
, a quantidade do entorpecente apreendido justifica a manutenção da prisão cautelar
[1]
com lastro na garantia da ordem pública, entendo que, no caso
sub judice
, é possível a concessão parcial da ordem vindicada.

Digo isso porque não há nada nos autos indicando que, se colocado em liberdade, o paciente voltará a delinquir.

De fato, trata-se de pessoa primária, que
não apresenta outros registros criminais
– conforme consulta realizada no
site
desta Corte –, sendo “mula de primeira viagem”, circunstância que permite seja a prisão substituída por medidas cautelares alternativas.

Ademais, o atual contexto de pandemia deve ser considerado na decretação do cárcere, sobretudo se as circunstâncias do caso indicarem que a medida extrema pode ser substituída por outras providências previstas na lei processual penal.

A jurisprudência respalda o entendimento:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – PEDIDO DE OUTORGA DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – SEGREGAÇÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
TRÁFICO INTERESTADUAL DE 15KG DE MACONHA
–
ACONDICIONAMENTO NO INTERIOR DE TRANSPORTE PÚBLICO
– ENTENDIMENTO DO STJ –
PARTICULARIDADES CONCRETAS DO CASO – PRIMARIEDADE – RESIDÊNCIA FIXA
– PROFISSÃO LÍCITA –
VALORAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
– NATUREZA DA DROGA APREENDIDA – ARESTO DO STJ – PANDEMIA DE COVID-19 – MEDIDAS CAUTELARES RECOMENDÁVEIS – ORIENTAÇÃO DO STF E DO STJ – DECISÃO DO TJMT –
ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
. O tráfico interestadual de aproximadamente 15kg (quinhentos quilos) de maconha, em transporte público, justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, HC nº 486.557/SP; RHC nº 106.202/DF). As particularidades concretas de cada caso não podem, em decisão que suprime a liberdade humana, ser ignoradas, “sob pena de engendrar a decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de crimes, independentemente de singular apreciação de cada um deles” (STJ, HC nº 299.666/SP). As condições pessoais merecem ser devidamente valoradas diante da possibilidade de substituição da custódia por medidas diversas (STJ, HC nº 344016/SP), sobretudo porque a droga apreendida [maconha] deve ser relativizada “diante da sua natureza menos nociva, não reveladora de periculosidade social do agente, capaz de abalar a ordem pública” (STJ, HC n° 339.911/SP). No momento atual do Sistema de Justiça, convém ao juiz criminal evitar o encarceramento em unidade prisional coletiva diante da pandemia de COVID-19 (Recomendação nº 62/2020 do CNJ, art. 4º), se não caraterizada reiteração delitiva ou envolvimento em crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa (STJ, HC 573563/SP).
Ponderadas a quantidade da droga apreendida [15kg], natureza da maconha [menos nociva e de efeitos socialmente toleráveis], os predicados pessoais do paciente [menor de 21 anos, primariedade, endereço certo e profissão lícita] e a excepcionalidade da segregação em virtude da pandemia decorrente do novo coronavírus, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumento de natureza inibitória e/ou proibitiva eficaz para atingir a mesma finalidade da prisão. (STF, HC nº 127823; STJ, RHC nº 89.140/BA; STJ, HC nº 533.436; STJ, HC nº 540.217/SC)
” (TJMT, N.U 1012008-14.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 20/07/2020)

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. DECRETO MOTIVADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. PROPORCIONALIDADE, SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO. FIXAÇÃO QUE SE IMPÕE. [...] Na espécie, o decreto de prisão está devidamente motivado, pois destacou o Juízo de piso a gravidade em concreto do delito, revelada pela apreensão de significativa quantidade de maconha em poder do paciente e do corréu. 3. Todavia, a custódia cautelar é providência extrema que, como tal, somente deve ser ordenada em caráter excepcional, conforme disciplina expressamente o art. 282, § 6º, do Diploma Processual Penal, segundo o qual "a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art.319)". 4.
Embora o édito prisional indique a necessidade da prisão cautelar, a imposição das medidas cautelares revela-se mais adequada e proporcional ao caso. Isso porque o paciente é primário, a conduta foi praticada sem violência ou grave ameaça e a dinâmica dos fatos sinaliza para uma participação não tão relevante, assemelhando-se à figura da "mula
"
[...] Ordem parcialmente concedida, confirmando-se a liminar, a fim de substituir a custódia preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão, as quais deverão ser fixadas pelo Juízo de primeiro grau”
(STJ, HC 533.553/PA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

Nessa ordem de ideias,
CONCEDO EM PARTE
a ordem impetrada em favor de
VICTOR HUGO CARDOSO DE ALMEIDA
para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares:

“(i) comparecimento
bimestral
em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

(ii) não se ausentar da Comarca de sua residência
sem autorização judicial
,
comunicando à autoridade competente, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado
;

(iii)
não se envolver em outro fato criminoso
;

(iv)
recolhimento domiciliar
no período noturno e nos dias de folga; e,

(v)
não fazer uso de bebida alcoólica ou outras substâncias entorpecentes (dada sua condição de lactante)
;

(vi)
Monitoramento eletrônico
, s
em prejuízo de outras medidas que o prudente arbítrio do juízo natural da causa indicar cabíveis e adequadas.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente
VICTOR HUGO CARDOSO DE ALMEIDA
,
salvo se por outro motivo estiver preso
, advertindo-o expressamente acerca das medidas cautelares impostas, e
sobre a possibilidade de novo decreto de prisão, em caso de descumprimento
, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, devendo o juízo da causa expedir carta precatória à Comarca da residência do paciente, a fim de que o juízo deprecado acompanhe o cumprimento das condições impostas.

É como voto.

[1]
Com base no teor do Enunciado Orientativo n. 25, das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021